Tribunal: STF
Processo: RE 657841
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com base na jurisprudência desta Corte. Consta da decisão recorrida:



    A parte embargante alega, em síntese, que a decisão monocrática foi omissa quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    No presente caso, verifico a ocorrência de omissão.



    De fato, não obstante tenha dado provimento integral ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante, deixei de inverter os ônus da sucumbência.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para conferir a seguinte redação à parte dispositiva da decisão embargada:



    “Ante o exposto, com base no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e julgar improcedente o pedido formulado pela parte recorrida na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.”



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente